Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704239-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO EDNALDO ALVES XAVIER EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 18132836) opostos por PEDRO EDNALDO ALVES XAVIER ao acórdão de Id. 18041803. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelo recorrente, intime-se a parte embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Brasília,13 de agosto de 2020 10:52:48. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA